Tribunal: TJMT
Processo: 1004530-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004530-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMANDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE CUIABÁ – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ADEQUADA – TAC – TÍTULO EXECUTIVO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS DEMONSTRAM O DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê a possibilidade de celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta em seu art. 5o, parágrafo 6o, atribuindo-lhe eficácia de título executivo extrajudicial.

2. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto.

3. O prazo fixado não se mostra exíguo e/ou desproporcional, até mesmo porque a situação das contratações temporárias irregulares no Município de Cuiabá, se arrasta por longos anos.

4. Não pode o Município buscar fundamentar sua inércia nas políticas de saúde com base na pandemia da COVID-19, quer porque o TAC firmado é muito anterior, quer ainda porque o mencionado evento só reforçou a necessidade de investimentos na mencionada pasta.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
Município de Cuiabá
em face de sentença improcedente proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Embargos à Execução interpostos em face do
Ministério Público.

Embargos de Declaração interpostos (ID 94616989), foram rejeitados (ID 94616995).

Sustenta em suas razões recursais (ID 94616998), a inexistência da ilegalidade das contratações temporárias, visto que se mostram necessárias e urgentes sob pena de solução de continuidade na prestação de serviço de saúde; e, ainda, a exiguidade do prazo para o cumprimento das obrigações previstas no termo de ajustamento de conduta.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 94617002), pela manutenção da sentença.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 95541456).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o breve relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Apelação Cível
de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Embargos à Execução interpostos pelo
Município de Cuiabá
em face do
Ministério Público,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A pretensão recursal gira em torno da alegação de que as contratações temporárias realizadas pelo Município não se mostram ilegais, na medida em que realizadas para o exercício de funções na Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com as Leis n. 2.909-1991, n. 4.24-2003 e LC n. 094-200.

Afirma que:
a redução em 25% do número total de servidores contratados resultará na extinção de contratos que estão sob a égide da legalidade, além de resultar em imensuráveis prejuízos à continuidade da prestação de serviços na Saúde, em especial no momento atual em que estamos a enfrentar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19.

Requereu a reforma da sentença, portanto.

A mencionada sentença, impugnada por meio do presente recurso, assim pontuou:

Os embargantes afirmam que as contratações realizadas pelo Município de Cuiabá, no exercício do juízo discricionário, observou os princípios da legalidade, oportunidade e conveniência, garantindo, pois, dessa forma, o acesso à prestação de serviços de saúde, juntando documentos. Ainda, alegam que as contratações temporárias apresentam caráter transitório e emergencial, tratando-se de necessidade de prestação de serviço essencial no âmbito da saúde permanente da Administração.

Porém, em que pese o alegado, verifica-se que a situação descrita pelo exequente, ora embargado, qual seja, contratações temporárias e irregulares, em prejuízo à regra do concurso público, se arrasta por anos, sem que o ente municipal, por seus gestores, promovam a necessária adequação.

As alegações genéricas de necessidade e conveniência, sustentadas pelos embargantes, não foram minimamente comprovadas nos autos.

Conforme salientado pelos embargados não há como se afirmar acerca da validade das contratações, que se procrastinam e se reiteram ano após ano. Pelo que se observa, o modelo de contratação pelo Município de Cuiabá se tornou ordinário e não excepcional. Sabe-se que a prévia aprovação em concurso público é condição de ingresso no serviço público, sendo certo que a contratação temporária deve se efetivar de maneira limitada e tão somente para atender o interesse público excepcional.

Ademais, não há espaço para que os embargantes venham discutir a legalidade das contratações nesta fase processual, pois, o Município, ao firmar o “Termo de Compromisso de Ajustamento de Condutas”, por seu gestor à época, reconheceu a procedência das obrigações nele estipuladas, incluindo aí a evidente ilegalidade das contratações temporárias.

Oportuno consignar que os termos em que foi elaborado o TAC, resultaram de um consenso entre o Ministério Público e o Município de Cuiabá, não havendo o que ser questionado. Também, consoante o disposto no art. 5, §6o, da Lei 7.347/1985 c/c o art. 585, VIII, do Código de Processo Civil, o “Termo de Ajustamento de Conduta” possui eficácia de título executivo e, uma vez celebrado de forma livre e conscientemente, não cabe à Administração Pública alegar discricionariedade para não cumpri-lo, ainda mais quando o seu objeto somente traduz as obrigações dos entes públicos, na forma já descrita na Constituição Federal.

Portanto, sendo o TAC legal, válido e com força de título executivo, deve ser cumprido pelo Município de Cuiabá.

Não sendo efetivamente justificada a contratação temporária, que, repito, vem se arrastando por anos, é lícita a imposição de medidas para cumprimento do compromisso firmado.

(...)

Desta forma, não assiste fundamento capaz de amparar a pretensão dos embargantes que, conforme visto, encontra óbice intransponível na proteção do ato jurídico perfeito, legitimando a conclusão de que o título executivo é de eficácia e exigibilidade.

Desse modo, injusto o inconformismo dos embargantes, levando-se à improcedência do pedido inicial.

Diante do exposto, reconheço a preliminar de ilegitimidade passiva do ora embargado Emanuel Pinheiro, atual gestor e, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo em relação a ele. Com relação ao embargante Município de Cuiabá, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os embargos à execução e, declaro extinta a presente ação, com resolução do mérito.

Como se vê, a magistrada singular julgou improcedentes os embargos à execução com base nas provas constantes
dos autos, as quais indicam que o apelante não vem cumprindo o TAC firmado.

O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo celebrado entre o Ministério Público e os responsáveis por determinada violação ou ameaça de lesão a direito coletivo ou qualquer outro interesse relevante, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei da Ação Civil Pública, ampliado em outras legislações infraconstitucionais, a exemplo do CDC e outros.

Logo, bem ponderada a realidade fática-jurídica, conclui-se que o título é apto o bastante para subsidiar a execução.

A responsabilidade da apelante, como parte compromitente do referido documento firmado com o Ministério Público, é clara.

Evidente, portanto, a responsabilidade da apelante com relação a obrigação de realização de concurso público para a área da saúde municipal, o que permitirá a redução dos contratos temporários na mencionada pasta, obrigação que assumiu voluntariamente no Termo de Ajustamento de Conduta e vem descumprindo de forma sistemática e prolongada no tempo.

Assim, como a embargante/apelante não comprovou o efetivo cumprimento do acordado, deve responder pelo descumprimento.

Não é outro o entendimento adotado pelos Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. (...). Demonstrado que o embargante, na qualidade de compromissário, assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porém, não cumpriu com a obrigação assumida, é ele parte passiva legítima para a execução.

(AC no 1.0699.09.099098-6/001, 5a CCív/TJMG, rel. Des. Luís Carlos Gambogi, DJ 3/3/2016 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - LEGITIMIDADE DO SIGNATÁRIO - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - COMPROVAÇÃO - SUBSISTÊNCIA DA EXECUÇAO - RECURSO DESPROVIDO.O particular que assume voluntariamente as obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, possui legitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo que visa assegurar o cumprimento do ajuste. O Termo de Ajustamento de Conduta consubstancia título executivo extrajudicial (art. 784. IV, do CPC), passível, portanto, de execução, desde que verificado o seu descumprimento. Não afastada, por prova idônea, a presunção de legitimidade e veracidade do laudo emanado pelo órgão ambiental municipal acerca do descumprimento das obrigações assumidas no TAC, após regular vistoria, cabível o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.072804-7/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO SIGNATÁRIO. CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS PELO COMPROMISSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.- O signatário do Termo de Ajustamento de Conduta é parte legítima para figurar no polo passivo da execução da obrigação assumida no referido documento. - Não tendo o embargante comprovado o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e tampouco que houve impedimento causado pela própria Administração, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Cível 1.0216.12.006182-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 14/04/2021)

Quanto a irrazoabilidade do prazo fixado, razão também não assiste à Apelante, quer porque a situação se arrasta por longos anos, quer ainda porque não pode se utilizar do argumento da pandemia da COVID-19, uma vez que esta só ressaltou a necessidade de investimentos na área da saúde pública, o que passa, por óbvio, pela contratação de pessoal, de modo permanente e não apenas em regime de “urgência”.

In casu
, o instrumento jurídico-processual visa o cumprimento de obrigação assumida pela apelante, pessoa jurídica, em TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público, não havendo justo motivo para se reformar a sentença proferida em 1o grau.

Aqui, vale repetir, que apelante aderiu voluntariamente as cláusulas do TAC.

Mostra-se, portanto, razoável exigir o seu cumprimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022